Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719516-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA SEBASTIAO DE CARVALHO, JSC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JSC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA e JOSAFA SEBASTIAO DE CARVALHO contra decisão (ID 71920227 - Pág. 36 a 38) proferida nos autos da ação de cobrança com pedido de tutela de urgência n° 0708238-61.2025.8.07.0020, ajuizada em face de SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA e IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, nos seguintes termos: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são compatíveis com o pedido de mérito, já que não visa a rescisão do contrato de consignação do veículo, mas sim o pagamento dos valores acordados no termo de id.233033171 e demais encargos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, os autores agravantes aduzem que a probabilidade do direito é robustamente evidenciada pelo conjunto fático-probatório colacionado com a petição inicial, notadamente: contratos de consignação de veículos firmados com os agravados; instrumento de confissão de dívida, no valor de R$ 130.000,00, com cronograma de pagamento vencido e não adimplido; documentação comprobatória da transferência irregular de um dos veículos (Fiat Toro) e da manutenção indevida do outro (Jeep Compass) em poder de terceiros não identificados contratualmente; e multas de trânsito e débito de IPVA em nome da empresa autora, decorrentes da posse não autorizada do bem por terceiro. Afirmam que, diante do risco iminente de alienação do veículo Jeep Compass a terceiro de boa-fé, além da existência de débitos em nome da agravante pessoa jurídica e da necessidade de preservação do bem para garantir o resultado útil do processo, foi pleiteada tutela de urgência para bloqueio e busca e apreensão do veículo. Apontam que o Juízo de origem, em 22/04/2025, proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, conforme documento de ID no 233305995. Contudo, tal decisão não chegou a ser publicada e foi retirada do sistema no mesmo dia. No dia seguinte, 23/04/2025, foi proferida nova decisão indeferindo o mesmo pedido de tutela provisória, com base em fundamentos equivocados e desconectados da causa de pedir e da urgência demonstrada. Alegam que o pedido liminar de restrição e busca e apreensão do veículo guarda plena compatibilidade com o pedido principal de cobrança, tendo por objetivo preservar o patrimônio que poderá garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Sustentam que o inadimplemento contratual de obrigação reconhecida e confessada expressamente é apto a demonstrar o fumus boni iuris, tratando-se de comprovação documental inequívoca da dívida e da posse ilegítima do bem. Argumentam que o periculum in mora decorre de maneira objetiva e atual, tendo em vista que o bem (veículo Compass, placa PBX3966) encontra-se: registrado em nome da autora, mas fora de sua posse e controle; utilizado indevidamente por terceiros, com risco concreto de alienação a adquirente de boa-fé, o que inviabilizaria eventual constrição judicial futura; e gerando débitos tributários e administrativos em nome da empresa autora, prejudicando diretamente sua regularidade fiscal e sua atividade econômica. Acrescentam que a possibilidade de alienação, ocultação ou deterioração do bem é real e iminente, em razão da ausência de vínculo jurídico atual entre a agravante e o terceiro possuidor, o que caracteriza o risco de ineficácia da prestação jurisdicional ao final do processo. Ponderam que a decisão anterior, mesmo não publicada, foi regularmente proferida e assinada eletronicamente, e que sua exclusão apenas com um vago registro formal e sem qualquer fundamentação (certidão de ID no 233463657) configura uma grave irregularidade processual, o que, por si só, impõe a revisão da nova decisão proferida em seu lugar, porquanto esta carece de validade material e procedimental. Consideram que o restabelecimento da tutela inicialmente concedida se impõe como medida não apenas de justiça material, mas de restauração da legalidade processual, cuja violação põe em xeque a confiança das partes e o próprio sistema jurisdicional eletrônico. Salientam que o objetivo da presente liminar recursal não é a suspensão da decisão agravada, tampouco a interrupção da marcha do processo originário; ao contrário, o que se busca é que o feito siga seu curso regular, mas sob o amparo da tutela que foi indevidamente negada pelo juízo de primeiro grau. Ao final, requerem a concessão da tutela liminar recursal, a fim de que seja determinada, desde já: a) a inclusão de restrições administrativas de circulação e transferência sobre o veículo Jeep Compass, placa PBX3966, RENAVAM no 01215240195, junto aos órgãos competentes (DETRAN/DF e DENATRAN); e b) a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, para que seja recolhido à posse da parte autora ou depositado em local seguro, sob a guarda do juízo, conforme se entenda mais adequado. No mérito, requerem o provimento integral do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, consistente na restrição de circulação e transferência do veículo Jeep Compass, placa PBX3966, bem como na expedição de mandado de busca e apreensão. Preparo regular (ID 71921002). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos autores agravantes não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Da análise da petição inicial (ID 71920227 - Pág. 3 a 11), verifica-se que a ação de cobrança tem por objeto a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 130.000,00, além dos encargos acessórios e danos materiais complementares, consistentes em multas de trânsito, IPVA vencido (exercício 2025), demais despesas e prejuízos, em razão do descumprimento de dois contratos de consignação para venda de veículos (ID 71920227 - Pág. 23 a 28). Não se trata, portanto, de ação de rescisão dos contratos de consignação firmados entre as partes, e sim de cobrança de dívida referente a aquisição dos dois veículos consignados, cujo valor remanescente foi objeto de acordo de parcelamento (ID 71920227 - Pág. 31). Desse modo, a princípio, tanto a determinação de restrição administrativa para impedir a transferência, licenciamento e circulação do veículo Jeep Compass, como a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, não se revelam compatíveis com o pedido de mérito da ação de cobrança, qual seja, o pagamento dos valores devidos pela consignatária. Além do mais, não há que se falar em perigo de alienação do automóvel Jeep Compass a terceiro de boa-fé, pois a venda do bem é o fim do contrato firmado entre as partes, o qual prevê, inclusive, a possibilidade de retirada do veículo objeto da consignação pelo proprietário (ID 71920227 - Pág. 28). Assim, revela-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Diante dos apontamentos feitos pelos agravantes, solicito informações quanto ao desentranhamento da decisão de ID 71920228 (ID 233305995 na origem). À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, eis que já citada na origem (ID 71920227 - Pág. 42). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora